Tribunal: TJDFT
Processo: 0742081-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. produção antecipada de prova. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. princípios da sucumbência e da causalidade. documentos apresentados com a contestação. ausência de resistência. honorários advocatícios indevidos. CUSTAS JUDICIAIS DEVIDOS PELA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo em vista os princípios da sucumbência e da causalidade, “somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral” (AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021).

2. No caso dos autos, não foi apresentada contestação pela requerida, resultando inviável, por ausência de resistência ao pedido inicial, a pretensão recursal de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Em face da inércia em disponibilizar administrativamente a documentação requerida, entende-se que a instituição bancária deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com as custas judiciais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.